Tribunal: TJBA
Processo: 8022796-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022796-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: 41.746.303 MARIAUREA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ALVES AMARAL

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que, reformando sentença de improcedência, declarou a nulidade do cancelamento do plano de saúde da autora MARIAUREA SILVA ARAÚJO por ausência de notificação válida, determinou a reativação do plano e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A embargante alegou contradição quanto à ausência de notificação e erro na base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a ausência de notificação prévia do cancelamento do plano de saúde; (ii) estabelecer se houve erro na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reiteração de fundamentos já enfrentados pela decisão recorrida.

A ausência de comprovação da ciência da autora quanto ao cancelamento do plano de saúde, por meio de notificação com comprovante de recebimento, torna inválida a alegação da embargante de que teria comunicado adequadamente a beneficiária, conforme exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98.

A simples juntada de cópias de correspondências supostamente enviadas não supre a exigência legal de notificação comprovada.

A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa é válida diante da baixa quantia da condenação e se alinha à jurisprudência e à legislação aplicável.

O dever de fundamentação das decisões judiciais não exige o enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que as razões indicadas sejam suficientes para justificar a conclusão adotada, conforme o art. 489, § 1º, do CPC.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, mesmo quando os embargos são rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do recebimento da notificação de inadimplemento e de cancelamento do plano de saúde pela beneficiária invalida o cancelamento unilateral pela operadora.

A fixação de honorários advocatícios pode ocorrer sobre o valor da causa quando a condenação for inferior, sendo válida a aplicação do percentual de 15%.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reiteração de fundamentos já apreciados.
Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8022796-88.2024.8.05.0001
, em que figuram, como embargante
, BRADESCO SAÚDE S/A,
e, como embargada,
MARIAUREA SILVA ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar os Embargos de Declaração,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)